Tribunal: STF
Processo: RHC 255698
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Franklim Pereira de Freitas contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 3.4.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 882.431/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em razão de condenação transitada em julgado. 



    2. O paciente foi condenado a 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.566 dias-multa, nos termos dos arts. 33, ‘caput’, e 35 da Lei n. 11.343 /2006. A defesa interpôs recurso de apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso. 



    3. Após o trânsito em julgado, foi impetrado habeas corpus visando à absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, redimensionamento da pena e abrandamento do regime prisional, não conhecido na decisão agravada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para corrigir alegada ilegalidade na condenação e dosimetria da pena, após o trânsito em julgado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional. 



    6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, não podendo ser utilizada para violar regras de competência ou como meio para burlar os requisitos do recurso próprio. 



    7. Não foi identificada ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que justificasse a concessão da ordem de ofício nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada para violar regras de competência ou burlar os requisitos do recurso próprio’” (e-doc. 38).  



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa pretende a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas com a alegação de insuficiência probatória. Assevera também ilegalidade na dosimetria da pena imposta em relação ao delito de tráfico de entorpecente, sustentando ser possível a exasperação da pena-base no patamar de um sexto e a concessão de regime inicial mais brando. 



    Ressalta ausência de provas suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de associação para o tráfico de drogas. Acrescenta que, “ainda que cristalina a coautoria, nada de concreto reportou o acordão que fora produzido no sentido de que os réus teriam vínculo associativo de forma permanente e estável para o cometimento dos crimes descritos no artigo 33 da Lei de Drogas. Aliás, ainda que a droga tivesse sido escoltada na ocasião, isso, por si só, não é suficiente para caracterizar o vínculo permanente e duradouro entre os réus, já que é possível que eles estivessem acertados para o transporte pela primeira vez.



    Além do mais, ao que consta no v. acordão, ausente informação sem sentido contrário, não foram encontradas anotações sobre o tráfico contínuo” (fls. 5-6, 
e-doc. 43). 



    Afirma ter sido exasperada a pena-base na metade em decorrência dos maus antecedentes, “muito acima do legal, sem qualquer fundamento idôneo” (fl. 7, e-doc. 43). 



    Enfatiza que “a droga apreendida é cocaína, intermediária, não sendo a mais nociva como o crack, bem como a quantidade de 15kg não se mostra de 
nem longe grande quantidade diante das TONELADAS DE DROGAS APREENDIDAS DIARIAMENTE NAS RODOVIAS DO NOSSO PAÍS. A exemplo, ação penal nº 0000184-79.2019.4.03.6107 da 2ª Vara Federal de Araçatuba–SP, apreensão de 4.613,91kg de entorpecente e autos nº 1500242-84.2021.8.26.0603 da 3ª vara criminal de Araçatuba, apreensão de 100kg de entorpecente” (fl. 7, e-doc. 43).  



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) Com fundamento no artigo 386, inc. VII do CPP, seja o paciente absolvido do delito de associação para o tráfico de drogas 
(art. 35, SINARD); e, 



    b) Seja refeita a dosimetria da pena do delito de tráfico de drogas, fixando-a no mínimo legal com o acréscimo de 1/6, resultando em 
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto. 



    c) Seja cassado o aresto recorrido, determinando que o Tribunal a quo conheça do habeas corpus e julgue como de direito entender” (fl. 8, e-doc. 43). 



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo não apresentam contrarrazões (e-docs. 62 e 63).   



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que a condenação do recorrente transitou em julgado em 15.3.2021 (Ação Penal n. 1500438-41.2019.8.26.0533). 



    Este Supremo Tribunal é firme no sentido de não se admitir habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.136-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO 
EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE” (RHC n. 206.548-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    5. Há, ainda, outro óbice ao prosseguimento do presente recurso.



    6. No acórdão impugnado, a Quinta Turma negou provimento ao recurso e limitou-se a assentar que o “habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal”, concluindo não ser caso de concessão da ordem de ofício. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citação da decisão monocrática: 



    “Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus foi indeferido liminarmente por ter sido utilizado como substituto da revisão criminal, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 



    Nesse sentido:



    ‘[...] 1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em 31/5/2023. Dessa forma, o presente writ seria sucedâneo de revisão criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional. 



    [...] 3. Agravo regimental desprovido’ (AgRg no HC 
n. 861.867 /SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024).



    Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante no acórdão impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 



    Lembro que a concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte, não podendo ser utilizado como meio para violar regras de competência. 



    A esse respeito:



    (...) Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 39).



    É inviável a este Supremo Tribunal conhecer, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). 



    No mesmo sentido são os julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO MAJORADA. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDOS DE PRISÃO DOMICILIAR, UNIFICAÇÃO DAS PENAS E RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 248.505-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NEGATIVA DA CORTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. A superveniência de decisão da autoridade apontada coatora corresponde a novo ato a desafiar recurso próprio. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 207.672-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação dessas jurisprudências. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações em que se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    8. A defesa pleiteia a absolvição do recorrente do delito de associação para o tráfico de drogas. Pretende também a revisão da dosimetria da pena em relação ao crime de tráfico de entorpecente e a concessão de regime inicial semiaberto. 



    9. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual afirmação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que o recorrente foi condenado, em 26.8.2019, à pena total de onze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006) (fl. 18, e-doc. 5). 



    10. Em 4.3.2020, no julgamento da Apelação n. 1500438-41.2019.8.26.0533, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa. Constou do voto condutor do julgamento:  



    “Os Apelantes foram condenados porque no dia 10 de abril de 2019, no período da tarde, na Rua São Paulo, nº 2332, no Bairro Dona Regina, na cidade e comarca de Santa Bárbara d' Oeste, transportavam, tinham em depósito e ocultavam, 17 tijolos e mais 261 porções, tudo de cocaína, com peso líquido total de 15.659g, droga que causa dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; bem como associaram-se, para o fim de praticar, reiteradamente, ou não, o tráfico de drogas e, ainda, possuíam balança de precisão, eppendorf's e saquinhos para embalagem de drogas. 



    A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Boletim de Ocorrência (fls. 11/15), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 16/17), Laudos de Constatação (fls. 18/19) e de Exame Químico Toxicológico (fls. 95/95) que confirmam que a substância apreendida realmente se trata de cocaína e, Laudos Periciais (fls. 140/142 e 211/220). 



    Quanto à autoria, deve ser destacado que os Apelantes, na fase inquisitiva, permaneceram silentes (fls. 09/10), e em Juízo, negaram a prática do crime:



    - FRANKLIM disse no dia dos fatos estava em sua oficina, trabalhando, quando ouviu os policiais civis gritando e como o portão da garagem que dá acesso às duas casas, estava aberto, saiu e eles perguntaram se residia no local; diante de sua resposta afirmativa, mandaram que deitasse no chão e foi algemado; assim que colocado na viatura, outro rapaz saiu da garagem também algemado também ‘... colocado dentro ...’; os policiais subiram até sua casa, mas praticamente nem entraram no local, depois ‘... desceram e me levaram pra Delegacia lá em Americana ...’; que chegando lá ‘... me deram uns papel e não me perguntaram nada e me levou pra Sumaré ...’; em sua casa não havia nada de ilícito ‘... praticamente eles não entraram na minha casa ...’; disse não ter visto droga; que seu irmão não mora ‘... na cidade ...’; não conhece GUSTAVO; foi preso ‘... em 2007 no 35 ...’; esclareceu que a oficina onde estava quando os policiais chegaram fica embaixo de sua casa e que o portão dá acesso a duas garagens e reside na casa da frente há pouco mais de 03 meses; que trabalha com venda de panos de prato e às vezes fica cerca de 15 a 20 dias fora; narrou ser irmão de ‘Mineiro’ [François de Freitas Santos], que reside em Montes Claros (gravação audiovisual).



    (...) Ocorre que o policial civil Valdir Carvalho da Silva, na fase inquisitiva, relatou que depois de receber informação privilegiada dando conta que François de Freitas Santos, vulgo ‘Mineiro’, teria encomendado droga e que ela seria entregue para seu irmão (FRANKLIM), que reside no imóvel localizado na Avenida São Paulo, nº 2332 e que a droga seria entregue pelo condutor de um veículo VW Gol, de cor preta, placas HAV-0671, se dirigiu até o local indicado; quando lá chegou verificou tratar-se de um sobrado, sendo que no térreo funcionava uma oficina e no primeiro andar, provavelmente havia uma residência, com entrada independente por uma garagem; após certo tempo de campana, surgiu o veículo indicado e ao estacionar na garagem, o abordou juntamente com seu colega Edvaldo Felipe Franco; no veículo, apenas se encontrava GUSTAVO e ele de pronto admitiu que trazia cocaína escondida no painel do veículo; ele disse, ainda, que teria ido buscar a droga na cidade de São Paulo; depois de desativado o segredo do acesso ao compartimento, encontrou ‘... 15 peças de cocaína ...’; relatou, ainda que no interior do imóvel estava FRANKLIN que disse ser irmão de François, vulgo ‘Mineiro’, traficante conhecido nos meios policiais; no interior daquela residência encontrou e apreendeu balança de precisão, ependorfs com cocaína, ependorfs vazios e celulares (fls. 08) e, em Juízo disse trabalhar como policial civil na Delegacia de Polícia de Americana e, obteve a informação de que chegaria certa quantidade de droga em uma residência e que ‘... o dono seria o 'Mineiro' que já é conhecido dos meios policiais e que o irmão dele [FRANKLIM] estaria incumbido de receber a mercadoria ...’; que a informação recebida dava conta da placa do veículo e da numeração do imóvel; fez campana e ‘... assim que o veículo entrou na garagem, a gente abordou ...’; quem conduzia o veículo era GUSTAVO que de imediato admitiu ter droga no interior do mesmo e indicou o segredo para abrir o painel; foi realizada busca na residência e localizadas mais droga (cocaína) e petrechos; FRANKLIM admitiu informalmente a propriedade da droga encontrada no imóvel; não se recorda de FRANKLIM ter dito se conhecia GUSTAVO; que ‘Mineiro’ não foi detido, mas ‘... existe uma investigação paralela ...’; não conhecia os Apelantes antes dos fatos; que próximo à residência de FRANKLIM ‘... havia uma porta, mas a gente entrou e não tinha nada lá ...’ (gravação audiovisual).



    (...) Assim, diante de todo o amealhado nos autos, resta evidente a prática do crime de tráfico de drogas pelos Apelantes, devendo ser destacado que também restou comprovada a associação dos Apelantes. Como adequadamente deliberado na r. sentença:



    ‘... Portanto, a informação anônima, o relato dos policiais civis responsáveis pela ocorrência, o encontro de grande quantidade de droga – cocaína –, sendo que a maior parte em tijolos e outra menor já fracionada e pronta para serem vendidas, dos demais objetos comumente utilizados para pesagem e embalagem de drogas, evidencia que a substância entorpecente apreendida pertencia aos acusados e se destinavam ao comércio ilegal. É certo que ficou demonstrado nos autos o vínculo associativo entre eles para a prática do delito de tráfico de drogas, vez que divididas as tarefas de transporte e guarda do entorpecente, demonstrando integrarem grupo organizado voltado à distribuição de drogas em larga escala nesta cidade. ...’ (fls. 257). 



    Diante desse quadro, considerando a quantidade, qualidade e forma de acondicionamento da droga (em tijolos e porções) além de petrechos para pesagem e porcionamento, não há que se falar em absolvição dos crimes imputados aos Apelantes, sob qualquer fundamento. 



    Com relação às penas, deve ser consignado que para: – FRANKLIM: 



    a) crime de tráfico de drogas:



    As penas básicas, em razão de ser portador de maus antecedentes, circunstância devidamente comprovada às fls. 71, bem como pela quantidade e nocividade da droga apreendida, foram impostas em 1/2 acima do mínimo legal, o que se mostra mesmo apropriado. 



    As penas foram mantidas nas demais fases eis que ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição. 



    Deve ser consignado que FRANKLIN não faz jus à aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas uma vez que ‘... a quantidade elevada de entorpecente, os petrechos e insumos apreendidos, e o modus operandi bem demonstram que estava inserido numa cadeia organizacional criminosa, pois tinha em sua residência e estava recebendo elevada quantidade de droga suficiente para abastecer uma cidade inteira, denotando uma atuação constante e de considerável importância nesta atividade odiosa. Obviamente que o acusado não pode ser considerado o pequeno traficante, aquele que compra pequenas quantidades já embaladas e vende nas esquinas muitas vezes para sustentar o próprio vício ...’ (fls. 266 da r. sentença).



    b) crime de associação para o tráfico 



    As penas básicas foram impostas em 1/6 acima do mínimo legal pela circunstância judicial dos maus antecedentes, restando em 
03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa, que assim foram mantidas nas demais fases de aplicação eis que ausentes quaisquer causas modificadoras. 



    Pelo concurso material de crimes as penas tornaram definitivas em 11 anos de reclusão e 1.566 dias-multa” (fls. 3-9, e-doc. 4). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista que o recurso especial interposto foi inadmitido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal daquele Tribunal, em 4.8.2020. 



    Em 16.12.2020, o Agravo em Recurso Especial n. 1.786.235/SP foi inadmitido pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela intempestividade do recurso, tendo a decisão transitada em julgado em 2.2.2021 (dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal). 



    A condenação do recorrente transitou em julgado em 15.3.2021 (Ação Penal n. 1500438-41.2019.8.26.0533). 



    11. No recurso de apelação defensivo, foi ressaltada a expressiva quantidade de entorpecente apreendido na residência do recorrente (15.659g de cocaína), além de balança de precisão, eppendorfs com cocaína e vazios e celulares (fls. 7-8, e-doc. 4). 



    Na sentença condenatória, mantida pela segunda instância, o juízo de origem concluiu pela comprovação da autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, com os seguintes fundamentos:



    “O crime de associação ao tráfico se comprovou pelas circunstâncias do evento, na medida em que Gustavo estava transportando o entorpecente em seu veículo até a casa de Franklim [recorrente], depois de buscar a droga na cidade de São Paulo, revelando, com isso, divisão de tarefas e vínculo organizacional estável, até mesmo porque a incumbência de ir buscar entorpecente em outra cidade não seria confiada a um estranho, pessoa que pudesse, por exemplo, dar destino diverso a este produto ou mesmo delatar a ação às autoridades competentes, em especial se considerar o valor econômico destes quinze tijolos de cocaína. 



    Laudo pericial apontou que os tijolos pesaram quinze quilos 
(fls. 94); uma porção de cocaína, que comumente pesa uma grama, é vendida a R$ 10,00 aos usuários, então, conclui-se, o acusado estava transportando R$ 150.000,00 em entorpecente, revelando, com isso, o grau de importância da sua tarefa dentro da cadeia criminosa, atribuída, à evidencia, à pessoa que tem a confiança e merece crédito dos demais integrantes da organização” (fl. 9, e-doc. 5). 



    As instâncias ordinárias assentaram haver provas de autoria e materialidade suficientes para afastar a absolvição do recorrente e do corréu do crime de associação para o tráfico de entorpecente, pelo que a pretendida absolvição exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.229-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RESISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões – recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas, diligências prévias de campana e monitoramento anteriores ao flagrante, em complemento ao conteúdo de interceptação telefônica, a indicar a ocorrência de tráfico de drogas no local –, inexiste ilegalidade. 
2. Alcançar conclusão diversa quanto à existência de justa causa para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Tendo as instâncias antecedentes, às quais compete o amplo exame de fatos e provas, após a regular tramitação do processo-crime, entendido por comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, sob o crivo do contraditório, de modo a evidenciar a prática dos crimes, inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 234.434-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024).



    12. Não se comprova, portanto, desproporção na majoração da 
pena-base do delito de tráfico de entorpecente. 



    Como assentado nas instâncias antecedentes, a pena-base foi majorada na metade em decorrência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis. A pena foi exasperada na fração de um sexto pelos maus antecedentes (“uma condenação criminal pelo crime de associação ao tráfico, cuja pena foi extinta em 25/11/2011 (Processo nº 19234/2007”), em um sexto em razão da elevada quantidade (mais de quinze quilos de cocaína), em um sexto pela natureza do entorpecente apreendido. A pena total do crime foi estabelecida em sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 12-13, e-doc. 5). 



    Na espécie, atentou-se às diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, sendo considerados os maus antecedentes, a elevada quantidade e a natureza do entorpecente apreendido para aumentar-se a sanção básica em dois anos e seis meses acima do mínimo legal.  



    Tendo sido apresentado elemento idôneo para a majoração da 
pena-base, como circunstância preponderante, e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de tráfico de entorpecente (cinco a quinze anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional deste Supremo Tribunal.  



    Também, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para sua realização não são passíveis de nova aferição ou de refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO 
OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal. 6. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 216.375-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.8945-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. (...) 2. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do 
Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 3. Aumento da pena-base devidamente motivado pela instância ordinária, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial pela quantidade de substância entorpecente, assim como pela apreensão de petrechos relacionados ao comércio da droga (balança de precisão e anotações referentes à contabilidade do tráfico). Ficou registrado, ainda, que o paciente ‘organizava o tráfico e tinha poder de gerência sobre os entorpecentes’, além de ostentar maus antecedentes. 4. Esta CORTE não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.393-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2023).



    13. Este Supremo Tribunal julgou o Tema 150 da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 593.818, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso) e, em 18.8.2020, concluiu pela possibilidade de as condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos serem utilizadas como maus antecedentes. Tem-se na ementa do julgado:



    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS COND